Tribunal: CARF
Processo: 10380.015134/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.015134/2007-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.972 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
REGINALDO GOMES MORENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os simples recibos podem não fazer prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, desde que expressamente solicitados pela
autoridade fiscal (Súmula CARF no 180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 08-22.542 da 1a Turma da DRJ em
Fortaleza/CE (fl. 32 e segs).

“Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de
Lançamento – Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 05/09, relativo ao
ano-calendário de 2003, exercício de 2004, para formalização de exigência e cobrança
de crédito tributário no valor total de R$ 22.987,95, incluindo multa de ofício e juros
de mora.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 08/09, foram:
Dedução Indevida de Despesas Médicas: conforme disposto no art. 73 do Decreto no
3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda-RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.015134/2007-36
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.972 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.015134/2007-36

março de 1999, todas as deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão
sujeitas à comprovação ou justificação. Regularmente intimado, o contribuinte não
atendeu a Intimação até a presente data. Em decorrência do não atendimento da referida
Intimação, foi glosado o valor de R$ 27.068,22 deduzido indevidamente a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi: conforme disposto no art. 73 do
Decreto no 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda-RIR/1999, Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999/99, todas as deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação. Regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data. Em decorrência do não
atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$ 9.677,36 deduzido
indevidamente a título de Contribuição à Previdência Privada e Fapi, por falta de
comprovação.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados às fls. 06/09.
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação em
06/12/2007, fls. 02/04, com as alegações a seguir parcialmente transcritas:
“Reginaldo Gomes Moreno(....).
(...)
II - O DIREITO
11. 1 - PRELIMINAR
1.1 FALTA DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: Preceitua o Art. 844, do
RIR/99 (Decreto 3.000, de 26/03/99) " O processo de lançamento de ofício, ressalvado
o disposto no art. 926, será iniciado por despacho mandando intimar o interessado
para, no prazo de vinte dias, prestar esclarecimentos, quando necessários, ou para
efetuar o recolhimento do imposto devido, com o acréscimo da multa devida no prazo
de trinta dias(Lei n° 3.470, de 1958, art. 19) . O § 1o do mesmo artigo reza que" As
intimações a que se refere este artigo serão feitas pessoalmente, mediante declaração
de ciente no processo, ou por meio de registro postal com direito a aviso de recepção -
AR, ou, ainda, por edital publicado uma única vez em órgão de imprensa oficial local,
ou afixado em dependência, franqueada ao público, da repartição encarregada da
intimação, quando impraticáveis os dois primeiros meios (Decreto-Lei n° 5.844, de
1943, art. 78, § Io) - grifo nosso.
1.2 - O § 1o do artigo 845 do RIR/99, preceitua: " Os esclarecimentos prestados
só poderão ser impugnados pelos lançadores com elemento seguro de prova ou indício
veemente de falsidade ou inexatidão (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 79, § 1o) .
II. 2 - MÉRITO
2.1 - A legitimidade da dedução de despesas médicas em questão é induvidosa,
é uma garantia esculpida no próprio Regulamento do Imposto de Renda (art. 80 do
Decreto 3.000, de 26.03.99), e Instrução Normativa n° 15 de 06.02.2001, bem como
na Lei 9.250/95, art. 8o , II, a.
2.2 - A dedução da Contribuição para Previdência Privada e Fapi, também está
protegida por Norma Legal, conforme o inciso V, art. 4° da Lei 9.250/95, e, art. 82 do
RIR/99.
2.3 - A declaração do imposto de Renda da pessoa Física – Ajuste anual - em
questão, está formalmente e materialmente perfeita, não merecendo reparos;
2.4 - O contribuinte satisfaz perfeitamente o que preceitua o art. 73 do Decreto
3.000/99 - RIR/99, ou seja, têm todos os comprovantes das deduções em questão, que
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.972 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.015134/2007-36

vão devidamente anexados nesta impugnação ( Extrato emitido pelo Banco do Brasil-
ref. ao Informe de Rendimentos Financeiros - Pessoa Física, onde consta as
contribuições dedutíveis, rendimentos resgatados e Imposto Retido na Fonte; recibos
de despesas médicas) .
2.5 - Os lançamentos feitos na Notificação de Lançamento são indevidos, e
devem ser cancelados, mais precisamente os especificados no Demonstrativo de
Crédito Tributário da Notificação:
a) Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar no valor de R$ 10.105,04;
b) Multa de Ofício, no valor de - R$ 7.578,78;
C) Juros de Mora, até 30/11/07, no valor de - R$ 5.304,13;
D) TOTALIZANDO - R$ 22.987,95.
(....)”
O contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 10/22.

Após análise, a turma julgadora da DRJ acatou parcialmente os argumentos da
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
“Das preliminares
Da tempestividade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Intimação por edital
Com relação a alegação do contribuinte que o mesmo não foi intimado para
prestar esclarecimentos em relação aos valores declarados com dedução de
previdência privada e despesas médicas, a mesma não prospera.
No que diz respeito a esta matéria, cumpre transcrever o disposto no art. 23 do
Decreto no 70.235, de 1972, com a redação do art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997 e do artigo 113 da Lei no 11.196, de 21/11/2005:
(...)
Da análise do caso concreto, verifica-se que foi escolhida a via postal em
detrimento da ciência pessoal, cabendo observar que esta escolha é válida e prevista
em lei, conforme se depreende da leitura dos dispositivos acima reproduzidos.
O contribuinte foi inicialmente intimado por via postal, data postagem em
16/07/2007, fl. 26, sendo que o AR foi devolvido – motivo ausente.
Em tendo retornado o AR, o contribuinte, ou seu representante legal, foi
intimado a comparecer à unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua
Jurisdição para tomar ciência da Intimação, por meio do Edital Malha Fiscal no 00014,
de 23 de agosto de 2007.
Assim, de acordo com a legislação acima transcrita, tendo a publicação do
Edital mencionado a data de 23/08/2007, em caso de não comparecimento, considera-
se dada a ciência da intimação em 10/09/2007.
Desta forma e considerando as regras de contagem de prazo estabelecidas no
art. 5o, caput, parágrafo único do Decreto no 70.235, de 1972, tem-se que, o
contribuinte foi cientificado do Termo de Intimação (Pedido de Esclarecimento) em
10/09/2007.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.972 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.015134/2007-36

Do mérito
Trata o presente processo de lançamento de ofício de glosa de deduções
indevidas com despesas médicas e da contribuição com previdência privada e Fapi,
contidas na Declaração de Ajuste Anual, relativa ao exercício de 2004, ano-calendário
de 2003.
O contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual, exercício 2004, ano-
calendário 2003, fls. 27/30, informando, entre outros dados fiscais, deduções com
despesas médicas, no valor de R$ 27.068,22 e deduções com contribuição com
previdência privada e Fapi no valor de R$ 9.677,36.
A Fiscalização, em trabalho interno de revisão de declarações de rendimentos
das pessoas físicas, procedeu à glosa das deduções acima mencionadas, por falta de
comprovação.
Em sua defesa o interessado alega que estava apresentando os documentos que
deram origem as deduções que foram glosadas.
Dedução com previdência privada e fapi
Com relação a dedução de Previdência Privada, foi glosado o valor total
declarado de R$ 9.677,36.
De acordo com a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, temos que.
(...)
Também deve ser observado o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, conforme abaixo:
(...)
Analisando o documento acostado nos autos, fl 21, verifica-se que foi pago pelo
contribuinte a título de previdência privada – Brasilprev- o valor total de R$ 9.677,36,
de acordo com comprovante de rendimentos emitido pelo Banco do Brasil.
Dessa forma, é de se considerar que o contribuinte logrou comprovar o valor de
R$ 9.677,36, referente a dedução com previdência privada e fapi.
Dedução com despesas médicas
Durante o procedimento fiscal foi glosado o valor de R$ 27.068,22, referente a
deduções com despesas médicas.
Nesse passo, deve-se observar os dispositivos da legislação tributária que regulam a
matéria:
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
(...)
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
(...)
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
(...)
Conforme se depreende dos dispositivos acima, cabe ao contribuinte que
pleiteou a dedução provar com comprovantes as despesas.
No caso concreto, foram glosadas todas as despesas médicas declaradas na
DIRPF/2004.
Em sua defesa o contribuinte apresentou como prova da efetividade das
despesas médicas os seguintes documentos, fls. 10/21:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.972 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.015134/2007-36

· Demonstrativo de Despesas Médicas para desconto de IR, emitido pela
UNIMED Fortaleza, no valor de R$ 1.068,22, no ano-calendário 2003, fl. 10;
· Recibos do Fisioterapeuta Alexandre Guimarães, referente a serviços
fisioterápicos, no valor de R$ 6.000,00, no ano de 2003 , fls. 11/13;
· Recibos da Cirurgiã Dentista Vladia Aires dos Santos, referente a tratamento
odontológico, no valor de R$ 3.000,00 – ano 2003, fls. 14/15;
· Recibos da Psicóloga Natacha Magalhães Leitão, no valor de R$ 7.000, no ano
de 2003 , fl. 16;
· Recibos do Cirurgião Dentista Darson Thomazini, referente a tratamento
odontológico, no valor de R$ 8.661,00 – ano 2003, fls. 17/20;
Observa-se que o contribuinte apresentou documentos de despesas médicas no
valor de R$ 25.729,22.
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
Ressalta-se quanto ao inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999, é equivocado
entender-se que basta para comprovação de despesas médicas/odontológicas a
apresentação de recibo contendo o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de
quem prestou o serviço. Esta não é a correta interpretação do dispositivo legal. A
indicação refere-se aos dados que devem constar na declaração de ajuste, relacionados
dentre os pagamentos efetuados, que devem estar baseados em documentação idônea.
A tônica do dispositivo é a especificação e comprovação tanto dos serviços prestados
quanto dos pagamentos, tanto que se admite o cheque nominativo como documento
comprobatório, por ser prova cabal de transferência de numerários entre pessoas.
Entretanto, mesmo essa forma de prova pode estar sujeita à justificação da efetiva
prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a prestação do
serviço ao contribuinte ou a seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato
material a dar guarida à dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei
no 9.250, de 1995.
Nesse sentido, como já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte que
pleiteou a dedução provar com comprovantes as despesas e que realmente efetuou os
pagamentos nos valores e nas datas constantes nos comprovantes, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução.
As deduções, no caso, são expressivas e cabe ao fisco, por imposição legal,
tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da
correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-
Lei no 5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte
está, assim, condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
Em princípio, admite-se como prova hábil de pagamentos, os recibos fornecidos
por profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, existindo, por parte do
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.972 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.015134/2007-36

Fisco, dúvida quanto ao efetivo pagamento das quantias consignadas nos recibos de
tratamento médico, outras provas podem ser solicitadas.
Assim, recibos e notas fiscais, mesmo emitidos nos termos exigidos pela
legislação, não comprovam, por si só a legalidade da dedução, sem o
acompanhamento de outros elementos de provas complementares, como a prova da
efetividade da prestação dos serviços e/ou seu efetivo pagamento.
Cumpre, ainda, ressaltar que o imposto de renda tem relação direta com os fatos
econômicos. Na busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento, por
vezes, não a partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de
elementos que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer
a evidência de uma dada situação de fato.
O julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do
cotejamento de elementos de variada ordem, desde que estejam estes, por óbvio,
devidamente juntados ao processo.
E, quando a um ato jurídico se segue a tributação, não quer dizer que se tribute
aquele. Cumpre, ainda, ressaltar que o imposto de renda tem relação direta com os
fatos econômicos mas sim o fenômeno econômico que está por detrás dele. Não pode
o contribuinte alegar simples forma jurídica, pleiteando a aceitação de simples recibos,
como comprovação de despesas médicas pleiteadas, se o fenômeno econômico não
ficar provado.
É oportuno citar, novamente, o art. 333 do Código de Processo Civil:
(...)
Portanto, o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do
fato.
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas
alegações a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e provas e à
luz da legislação tributária, a decisão de primeira instância administrativa.
Nesse aspecto, é oportuno ressaltar o que estabelece o Decreto n° 70.235, de
1972, no que diz respeito à apresentação de provas na impugnação:
(...)
Como se vê, o contribuinte deve juntar à sua impugnação os documentos que
fundamentam suas alegações.
Frise-se que a lide gira em torno de se saber se os valores consignados nos
recibos emitidos pelos profissionais listados foram pagos pelo contribuinte e se os
serviços foram de fato prestados.
O que se busca para a solução da lide é a confirmação dos dados constantes nos
recibos apresentados pela defesa para comprovar despesas médicas. Interessa para o
deslinde da questão a comprovação da efetividade dos pagamentos e da execução do
tratamento, conforme descritos nos recibos emitidos pelos profissionais de saúde.
Deste modo, tem-se que os recibos apresentados pela defesa, não são suficientes
para comprovar que os mesmos profissionais teriam recebido pela execução de tais
serviços as quantias referidas nos recibos apresentados pela defesa.
Logo, não serão acatados os recibos médicos apresentados pelo contribuinte, fls.
11/20, por insuficiência probatória.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.972 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.015134/2007-36

Com relação ao Demonstrativo Anual para fins de Imposto de Renda, emitido
pela UNIMED Fortaleza, no valor de R$ 1.068,22, fl. 10, o mesmo será acatado.
Dessa forma, é de se considerar que o contribuinte logrou comprovar a dedução
com parte das despesas médicas no valor de R$ 1.068,22, continuando a glosa no
valor de R$ 26.000,00.
Da conclusão
Assim, devem ser refeitos os cálculos da Notificação de Lançamento, conforme
abaixo:
(...)
De acordo com os novos cálculos, observa-se que o contribuinte tem um
Imposto Suplementar a Pagar no valor de R$ 7.150,00.
Assim, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, devendo ser
mantido parte do credito tributário no valor de R$ 7.150,00, conforme demonstrativo
acima, com os devidos acréscimos legais. “

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 51 e segs, alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação, que os recibos apresentados são hábeis a comprovar o alegado, que os
pagamentos foram feitos em dinheiro como lhe é facultado, que trata-se de profissionais idôneos
e de alto conceito. Apresenta declarações dos profissionais, cita jurisprudência. .
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão aqui posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados, relativos a supostos pagamentos por serviços médicos prestados, no
total de R$ 26.000,00, são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo
contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual. Observa-se
que a DRJ acatou a comprovação das despesas com a Unimed, no valor de R$ 1.068,22, que
assim sendo não fazem parte deste julgamento.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.972 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.015134/2007-36

pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor
deduzido a título de despesas médicas é sem dúvida significativo. É de se esperar que em
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.972 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.015134/2007-36

tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja possível a apresentação de elementos
que comprovem a efetiva transferência de pagamentos, o que não foi feito, nem mesmo
parcialmente. As declarações apresentadas, emitidas pelos mesmos profissionais emitentes dos
recibos, podem se prestar a comprovar a autenticidade desses últimos, mas não comprovam os
pagamentos.
A necessidade de comprovação do efetivo pagamento foi expressamente descrita
pela turma julgadora de primeira instância, no acórdão recorrido, que tomou para si a primeira
análise da documentação, uma vez que, conforme consta da notificação de lançamento, o
contribuinte não atendeu a intimação no curso da ação fiscal.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 96
DF CARF MF
Original